Tribunal: TJDFT
Processo: 0700897-17.2025.8.07.0009
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. PETIÇÃO DIRECIONADA A JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO INDICADO. PROCEDIMENTO PRÓPRIO. ART. 104-A DO CDC. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que declarou a incompetência do Juízo e extinguiu o processo sem julgamento do mérito.
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de reexame contratual com pedido de repactuação de dívidas em face do Recorrido, visando a suspensão da exigibilidade de contratos de empréstimo e a negociação dos débitos
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante a gratuidade de justiça concedida em favor do Recorrente, considerando que aufere renda inferior a 05 (cinco) salários-mínimos. Contrarrazões não apresentadas em razão de a relação processual não ter sido formada.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise do procedimento adotado após constatada a incompetência do Juízo.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que os Juízos envolvidos se contradisseram quanto a competência para análise da causa. Aduz que o correto seria a remessa dos autos ao Juízo cível, e não a extinção do processo, e que o pedido de reconhecimento da competência do Juízo cível não foi analisado. Requer a reforma da sentença para a remessa dos autos ao Juízo cível ou o reconhecimento da competência da vara cível.
6. Apesar das razões invocadas para sustentar o pedido de reforma, a sentença recorrida não merece reparos, pois constata-se que a manifestação do Juízo cível, Id n. 68356912, se limitou a devolver o processo para o Juízo que consta no endereçamento da exordial, Juizado Especial Cível de Águas Claras, em virtude de o processo ter sido equivocadamente encaminhado para aquele Juízo, ou seja, não adentrou na apreciação da competência relacionada à matéria discutida nos autos, apenas observou o direcionamento indicado pelo Recorrente em sua petição inicial.
7. Portanto, verificada a incompetência em relação à matéria, no momento em que o Juízo escolhido pelo demandante se deparou com o objeto da ação, considerando que a repactuação de dívidas deve seguir procedimento próprio indicado no art. 104-A do CDC, correta a conclusão pela extinção do processo sem julgamento do mérito, em consonância ao que dispõe o inciso II do art. 51 da Lei 9.099/95, devendo o Recorrente, caso assim deseje, promover o ajuizamento da ação com o endereçamento correto do Juízo competente para análise e julgamento da causa.
8. Ademais, não há que se falar em omissão em relação a qualquer pleito, já que Juízo de origem fez o que lhe incumbia, que era declarar a sua incompetência.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
10. Sem honorários advocatícios.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.